Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016074-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO - CPF: 006.885.781-01 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE

PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO
AGRAVADO
– 1. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPARECIMENTO
DELE
EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA CONFIGURA CAUSA INTERRIUPTIVA DA PRESCRIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 117, DO CÓDIGO PENAL – PENA NÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – 2. PRAZO INICIAL PARA A PRESCRIÇÃO É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL –
ELASTÉRIO DECORRIDO SUPERIOR A QUATRO
ANOS – PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA – 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 117, do Código Penal prevê um rol taxativo de causas interruptivas da prescrição, de modo que não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional
o mero comparecimento do
agravado
em
audiência admonitória
, pois tal ato
não é considerad
o
como início do cumprimento da pena, devendo-se seguir as obrigações
que lhe foram
impostas.

2.
Deve ser mantida a declaração de extinção da punibilidade do
agravado
, na medida em que, para incidência do instituto da prescrição executória, deve ser levado em
consideração o prazo decorrido após o trânsito em julgado da sentença irrecorrível para a acusação, consoante disposição contida no
art. 112, I, do Código Penal.

3. Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Canarana
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0001264-26.2016.8.11.0029
(SEEU)
,
julg
ando
extinta a punibilidade de
Francisco Lopes da Silva Filho
, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão e
xecutória
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
100826959
,
almeja a reforma do referido
decisum
, para
seja
reconhecida a
participação do
agravado
na audiência de admonitória como marco interruptivo da prescrição e, via de consequência,
haja o
prosseguimento da execução penal até o cumprimento integral da
pena
imposta
pelo juízo de primeiro grau
.

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
128467159
,
o agravado
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID
100826962, p. 197
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento deste recurso (ID

129565680
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado
à

pena privativa
de liberdade de

2
(
dois
) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de fim de semana,
em razão da prática do crime de
furto
.

C
onsta
, ainda, que
no dia 29 de março de 2017 foi
realizada audiência admonitória
,
data na qual foram
impostas
ao agravado as
condições para
que
iniciasse o cumprimento da
sua
pena
, todavia,
embora aceita
s, as
condições
não foram cumpridas
por ele
.

Logo,
não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional, tendo em vista que
somente a
realização audiência de admonitória não
pode ser
considerada como início do cumprimento da pena,
devendo-se seguir as
obrigações impostas

ao agravado
.

A
propósito, o
Código Penal, em seu art. 117, traz
o seguinte
rol taxativo dos marcos interruptivos da pretensão executória
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.

Sendo a
ssim, não merece guarida a pretensão ministerial, porquanto não se pode considerar a realização de audiência admonitória para marco supralegal de interrupção da prescrição executória
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. SURSIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL.
DATA DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PELO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL APENAS A CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1.
O sursis
trata-se de benefício facultativo em que o comparecimento do reeducando à VEC, somado ao seu aceite no tocante a todos os termos impostos pelo juízo, suspende o cumprimento da pena, não havendo, nesses casos, que se falar em execução da pena (a qual está suspensa) e, por conseguinte, tampouco em prescrição da pretensão executória.

2. Nessas hipóteses, conquanto inaugurada a competência executiva em virtude do trânsito em julgado da condenação, o Juízo executivo terá por atribuição tão somente fiscalizar, durante o período de prova, o cumprimento das condições predeterminadas e, caso descumpridas, será o benefício revogado, passando, tão somente a partir deste marco, a se falar em prescrição da pretensão executória.

3. A propósito, qualquer entendimento em sentido contrário, tornaria letra morta a parte final do inciso I do art. 112 do Código Penal, segundo a qual a prescrição executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional".

4. A norma é clara ao dispor que a prescrição executiva começará a correr da data do trânsito em julgado para a acusação ou, e não e, da data de revogação
do sursis
, tal qual ocorre na espécie.

5. Tendo em vista que a revogação do benefício ocorreu em 12/11/2018, não houve, in
casu
, o decurso do prazo prescricional de 3 anos.

6. O benefício da suspensão condicional da pena, como o próprio nome já diz, suspende o cumprimento da pena, de modo que o entendimento de que
o mero comparecimento à audiência admonitória não configura início de cumprimento de pena
, aplica-se tão somente a casos de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, e não a hipóteses de concessão
do sursis
.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 514.499/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
06/10/2021)

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que a
pretensão executória estatal se encontra pre
scrita,
porquanto não
superando
dois anos

a
pena aplicada ao agravado
,

o
poder sancionador e
statal é alcançado em

quatro anos, nos termos do art. 109,
V, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...]

Além disso, deve ser consignado que, para a incidência da prescrição executória, – que trata da perda do poder executório do Estado em relação à pena aplicada –, deve ser levado em consideração o prazo decorrido após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, consoante dispõe o art. 112, I, do Código Penal. E, no caso em apreço, o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu no dia
19 de agosto de 2014
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeiro grau porque
entre a última data e a prolação da decisão que extinguiu a punibilidade
do agravado
pela prescrição executória
(20 de agosto de 2020)
, decorreram mais de
quatro
anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Aliás
, em relação
à
temática,
est
a

é a posição
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112 do CP, mais benéfica ao condenado
.
2. Por expressa previsão do art. 115 do CP, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos. O acórdão confirmatório da condenação não substitui o marco de redução do prazo prescricional. Precedentes. 3. É inviável adotar, à míngua de previsão legal, a imutabilidade da condenação como inédito parâmetro para a aplicação do art. 115 do CP. Em matéria de prescrição, é recomendável a interpretação restritiva, principalmente se considerado que o objetivo da norma é extinguir um direito devido à inércia de seu titular, e não há falar em desinteresse do Estado quando, no caso concreto, a impossibilidade de executar a pena substitutiva decorre da exigência do trânsito em julgado para ambas as partes. 4. A idade limite foi completada pelo agravante depois da sentença e do acórdão proferido em apelação, o que impossibilita a concessão da ordem. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no RHC 94.376/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
01/06/2018).
Destacamos

Posto isso
,
em
consonância com
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Canarana
que,
nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0001264-26.2016.8.11.0029
(SEEU), julgou extinta a punibilidade de
Francisco Lopes da Silva Filho
, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022